Tribunal: TJBA
Processo: 0001157-65.2013.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001157-65.2013.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SOBRADINHO - BA

Advogado(s)
:
HELDER LUIZ FREITAS MOREIRA

APELADO: ANA CELINA DE ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
NAISE LORENNA BATISTA SENTO SE DA SILVA, THALES LIMA RAMALHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PROVA ADMINISTRATIVA DA EXECUÇÃO. COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança referente a serviços de locação de veículo prestados nos anos de 2010 e 2011, reconhecendo a responsabilidade solidária dos réus. O ente municipal alegou ilegitimidade passiva, ausência de comprovação da prestação dos serviços e inexistência de obrigação de pagamento por falta de empenho ou registro contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

As questões em discussão consistem em verificar:

(i)
se o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda;

(ii)
se restou comprovada a efetiva prestação dos serviços de locação do veículo nos períodos indicados; e

(iii)
se subsiste a responsabilidade solidária entre o Município e a empresa contratada para o pagamento do valor devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera. A Comunicação Interna nº 84/2012, assinada pelo Secretário Municipal, constitui prova administrativa idônea emanada da própria Municipalidade, apta a demonstrar a requisição e a utilização do veículo em benefício do ente público.

4.

A prova documental produzida pelo próprio Município comprova a efetiva prestação dos serviços nos meses de fevereiro e agosto de 2010, bem como abril e novembro de 2011. O ente apelante não apresentou elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da documentação interna, limitando-se a alegar ausência de empenho e perda de arquivos. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia-lhe comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

5.

A jurisprudência é firme no sentido de que, ainda que haja irregularidades formais, a Administração não pode se eximir de indenizar serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito. Comprovado o benefício auferido pelo ente municipal, mantém-se a responsabilidade solidária reconhecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

7.

Tese de julgamento:

1.
O ente público é parte legítima quando comprovada, mediante documento administrativo emanado de seus agentes, a requisição e a utilização dos serviços contratados.

2.
Demonstrada a efetiva prestação dos serviços, incumbe ao Município comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), sob pena de responsabilização.

3.
A Administração Pública não pode se beneficiar de serviços prestados sem contraprestação, ainda que existam falhas formais no trâmite administrativo interno, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0000125-41.2011.8.05.0139, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 23.09.2025; STJ, AgInt no REsp 2.100.660/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0001157-65.2013.8.05.0251
,

d
e Sobradinho, em que figura como
APELANTE,
MUNICÍPIO DE SOBRADINHO

e como
APELADA
,
ANA CELINA DE ARAÚJO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.